Tribunal: STF
Processo: Rcl 63416
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Arlete Vilela Richa, contra ato omissivo do Governador do Estado do Paraná, que faz perdurar ilegalmente a suspensão do pagamento da pensão devida à Reclamante.



    Em suas razões, a reclamante alega que o ato reclamado contraria precedente firmado na Reclamação Constitucional 44.776/PR, que determinou o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios aos reclamantes.



    Afirma que, embora esta Corte, na ADI 4.545, tenha declarado inconstitucional o artigo 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná, que previa pagamento de verba de representação aos ex-Governadores do Estado, a pensão recebida tem como fundamento normas vigentes antes da Constituição de 1988 e, portanto, o recente entendimento do STF não lhe seria aplicado. 



    Defende que “sempre pretendeu diferenciar a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. Especialmente quando o pagamento é recebido de boa-fé por longos períodos”. (eDOC 1, p. 4)



    Assevera, ainda, que o próprio Estado do Paraná já havia reconhecido formalmente, que as situações consolidadas sob a regência da Constituição de 1967, seriam regulares, inclusive a pensão paga às viúvas dos governadores que exerceram mandado antes de 1988, com base na Lei 7.568/82 e suas alterações posteriores.



    Ao final, requer: (i) o imediato restabelecimento do pagamento das pensões; (ii) o pagamento de todos os valores indevidamente retidos; (iii) subsidiariamente, o pagamento dos valores retidos desde 14.4.2023, data da decisão-paradigma.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que as principais questões que se colocam nesta reclamação constitucional dizem respeito ao cabimento desta via processual para revisar decisão proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade; aos limites da proteção à confiança legítima; e à proteção ao ato singular praticado com base em ato normativo declarado inconstitucional. 



    Vejamos.



    A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à possibilidade de se revisar, no julgamento da reclamação, a decisão que figura como parâmetro da própria reclamação. 



    Toda reclamação possui uma causa de pedir, que pode assumir formas distintas: pode-se alegar a afronta a determinada decisão ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal; ou se pode utilizar como fundamento a usurpação da competência do STF. 



    Quando a causa de pedir é a violação de uma decisão ou de súmula vinculante do STF, é inevitável que a reclamação se convole em uma típica ação constitucional que visa à proteção da ordem constitucional como um todo. 



    Isso se deve a diferentes motivos, dentre os quais se pode destacar o fato de que é natural que o Tribunal, ao realizar o exercício – típico do julgamento de qualquer reclamação – de confronto e comparação entre o ato impugnado (o objeto da reclamação) e a decisão ou súmula tida por violada (o parâmetro da reclamação), sinta a necessidade de reavaliar o próprio parâmetro e redefinir seus contornos fundamentais. 



    A jurisprudência do STF está repleta de casos em que o Tribunal, ao julgar a reclamação, definiu ou redefiniu os lindes de sua própria decisão apontada como o parâmetro da reclamação.



    A título de exemplo, cito os seguintes casos:



    1-Após o julgamento da ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa, o Tribunal passou a apreciar uma relevante quantidade e diversidade de reclamações que acabaram definindo o real alcance daquela decisão sobre o regime de pagamento de precatórios. Isso ocorreu, por exemplo: na RCL-AgR 2009, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 10.12.2004, na qual o Tribunal fixou os contornos das decisões proferidas nas ADI 1.098 e 1.662, atestando que nelas não se tratou sobre do conceito de precatórios pendentes para efeito de incidência da norma do art. 78 do ADCT (em sentido semelhante, confira-se também o julgamento da RCL-AgR 3.293, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.4.2007); e RCL 1.525, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 3.2.2006, na qual o Tribunal delimitou o alcance da decisão proferida na ADI 1.662, especificamente sobre a amplitude do significado de “preterição” de precatórios para fins de seqüestro de verbas públicas. 



    2-A decisão cautelar na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, deu interpretação ao art. 114, I, da Constituição, assentando o entendimento no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho nele prevista não abrange o julgamento das causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, que lhes sejam vinculados por relação jurídico-estatutária. Desde então, diversos questionamentos sobre a abrangência dessa decisão chegam ao Tribunal pela via da reclamação. Nesses casos, o STF passou a definir a extensão dessa decisão para as hipóteses de contratos temporários firmados pelo Poder Público e para os casos em que estejam envolvidos cargos em comissão (RCL 4.904, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 17.10.2008; RCL-AgR 4.489, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 21.11.2008; RCL-AgR 4.054, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJ 21.11.2008; RCL-MC-AgR 4.990, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.3.2008; RCL-MC-AgR 4.785, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.3.2008; RCL-AgR 7.633, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.9.2010; RCL-AgR 8.110, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 12.2.2010). 



    3-No julgamento da ADI 3.460, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15.6.2007, o Tribunal estabeleceu o conceito de atividade jurídica e fixou os requisitos para a sua comprovação nos concursos de ingresso na carreira do Ministério Público, novidade trazida pela EC 45/2004. Não obstante, o efetivo alcance desse conceito e dos requisitos para sua comprovação apenas ficaram assentados mediante o julgamento de diversas reclamações, dentre as quais sobressaem a RCL 4.906, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11.4.2008, e a RCL 4.939, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 11.4.2008. O alcance da decisão na ADI 3.460 foi também definido, inclusive, em julgamento de mandados de segurança, com especial importância o referente ao MS 26.682, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 27.6.2008. 



    4-Outros exemplos também se encontram nas reclamações que delimitaram (ainda que por decisão monocrática) o conteúdo da decisão na ADI 3.324, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 5.8.2005, a qual tratou da observância da regra da congeneridade das instituições no processo de transferência obrigatória de alunos (servidores militares ou seus dependentes) do ensino superior. Em alguns casos, questionava-se sobre a hipótese de transferência obrigatória entre instituições públicas, quando o ingresso primário tivesse ocorrido em instituição privada, hipótese esta que, em princípio, não teria sido abarcada pela decisão na ADI 3.324 (RCL 3.665, Rel.Min. Gilmar Mendes, DJ 19.12.2005; RCL 3.480, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.8.2005; RCL 3.664, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.11.2005; RCL 3.277, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 2.6.2005; RCL 3.653, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 18.8.2005; RCL 3.469, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 1º.8.2005).



    Existem outros casos importantes e esses apresentados servem apenas como um exemplo desta atividade que é típica do julgamento da reclamação: a reinterpretação e, portanto, a redefinição do conteúdo e do alcance da decisão apontada como violada (decisão-parâmetro ou decisão-paradigma). 



    O “balançar de olhos” (expressão cunhada por Karl Engisch) entre a norma e o fato, que permeia o processo hermenêutico em torno do direito, fornece uma boa metáfora para a compreensão do raciocínio desenvolvido no julgamento de uma reclamação. Assim como no processo hermenêutico o juízo de comparação e subsunção entre norma e fato leva, invariavelmente, à constante reinterpretação da norma, na reclamação o juízo de confronto e de adequação entre objeto (ato impugnado) e parâmetro (decisão do STF tida por violada) implica a redefinição do conteúdo e do alcance do parâmetro. 



    Assim, ajuizada a reclamação com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão.



    É plenamente possível, portanto, entender que o Tribunal, por meio da análise desta reclamação, possa revisar os limites da declaração de inconstitucionalidade realizada no julgamento ADI 4.545.



    Não é disso que se trata, porém, o caso dos autos. Não se pretende revisar as conclusões do Tribunal quanto à inconstitucionalidade de atos normativos do Estado do Paraná que instituíram a pensão mensal a ex-governadores e a respectiva transferência a cônjuge supérstite. Discute-se, em verdade, a repercussão desse pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas.



    Penso que estamos diante de oportunidade de revisitar temas fundamentais da dogmática constitucional, cuja confusão tem engendrado dificuldades à Corte, que na tentativa de desatar determinadas situações regidas durante longos períodos por norma inconstitucional, embrenhou-se em discussões um tanto estéreis a respeito da modulação dos efeitos de decisões declaratórias de inconstitucionalidade.



    Nesse sentido, a adequada aplicação dos precedentes do Tribunal em controle de constitucionalidade – cujos desdobramentos são veiculados em sede de reclamações como a dos autos - impõe atenção especial à necessária distinção entre a norma declarada inconstitucional e o ato singular nela baseado.



    Conforme registrei em sede doutrinária, a ordem jurídica brasileira não dispõe de preceitos semelhantes aos constantes do § 79 da Lei do Bundesverfassungsgericht, que prescreve a intangibilidade dos atos não mais suscetíveis de impugnação. Não se deve supor, todavia, que a declaração de inconstitucionalidade afeta todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional. (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2020. p. 1524). 



    Embora a ordem jurídica brasileira não contenha regra expressa sobre o assunto e se aceite, genericamente, a ideia de que o ato fundado em lei inconstitucional está eivado, igualmente, de iliceidade, concede-se proteção ao ato singular, procedendo-se à diferenciação entre o efeito da decisão no plano normativo e no plano do ato singular mediante a utilização das fórmulas de preclusão.



    Os atos praticados com base na lei inconstitucional que não mais se assegurem suscetíveis de revisão não são afetados pela declaração de inconstitucionalidade. Em outros termos, somente serão afetados pela declaração de inconstitucionalidade com eficácia geral os atos ainda suscetíveis de revisão ou impugnação.



    Importa, portanto, assinalar que a eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total do ordenamento jurídico daqueles atos fundados em lei inconstitucional. Ela cria, porém, as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação.



    Essas condições, vale dizer, não atuam isoladamente a partir da decisão declaratória de inconstitucionalidade, mas com fundamento em todo ordenamento jurídico, de modo que também devem ser considerados no processo de aplicação outras garantias constitucionais, como a segurança jurídica e o princípio da confiança.



    Com efeito, a distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto – daí a importância da reclamação –, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por longos períodos.



    Noutros termos, de um lado há a declaração de nulidade de ato normativo primário, em virtude de sua incompatibilidade com a Constituição Federal, atividade própria do controle de constitucionalidade, possível apenas em relação a normas dessa natureza. De outro, em plano diverso e relativamente autônomo, há uma miríade de atos concretos formalizados a partir da norma declarada inconstitucional, cuja invalidade sequer pode ser objeto, por exemplo, de processos objetivos nesta Corte.



    É exatamente isso que está em jogo nestes autos. A controvérsia sobre o acerto de ato do Governador do Estado do Paraná que, com base no precedente formado na ADI 4.545, decotou ato infralegal que há décadas concedeu pensão a viúva de ex-governador,sem atentar, porém, à inexistência, na espécie, das condições revisão desse ato singular, como passo a demonstrar.



    O acórdão resultante do julgamento da ADI 4.545 recebeu a seguinte ementa:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná. Subsídio mensal e vitalício a ex-governador que tenha exercido o cargo em caráter permanente. Aditamento à inicial. Dispositivos da legislação estadual (artigos 1º e 2º da Lei n. 13.426/2002, artigo 1º da Lei nº 16.656/2010). Inconstitucionalidade por arrastamento. Previsão de transferência do benefício ao cônjuge supérstite. Pensão. Precedentes do STF. Não devolução das verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé, tutela da confiança justificada dos cidadãos. Precedentes do STF. Ação direta julgada parcialmente procedente.



    1. Revogação de ato normativo objeto de contestação de ação constitucional com o objetivo de fraudar o exercício da jurisdição constitucional ou cujo processo já tenha sido liberado para pauta de julgamento do Plenário não implica a necessária situação de perda superveniente de objeto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica, na formação de precedentes, no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores, designada subsídio, corresponde à concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração.



    Precedentes: ADI nº 4.544, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2018, ADI nº 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 20/09/2018, ADI nº 4.601, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.169, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2018, ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07, ADI nº 1.461, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe de 22/08/1997.



    3. Inconstitucionalidade por arrastamento: art. 1º da Lei Estadual 13.426/2002 e art. 1º da Lei Estadual 16.656/2010 quanto à pensão das viúvas de ex-governadores, com vinculação de valor. Exclusão do art. 2º da Lei 13.426/2002, por impertinente.



    4. O caráter alimentar das verbas recebidas de boa-fé, por significativo lapso temporal, assim como a confiança justificada e segurança jurídica dos atos praticados pelo poder público estadual, impõe restrição aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do presente julgado. Precedentes desta Suprema Corte.



    5. Ação julgada parcialmente procedente, por maioria, para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, §5º, da Constituição do Estado do Paraná e, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 16.656/2010 e do art. 1º da Lei n. 13.246/2002, ambas do Estado do Paraná.” (ADI 4.545, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 06/04/2020)



    Como se vê, o Tribunal lançou mão da modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a estabilidade dos valores já percebidos com amparo na norma declarada inconstitucional em razão do decurso do tempo. 



    Penso que a distinção entre a norma declarada inconstitucional e o ato singular impõe o reestabelecimento da pensão concedida à reclamante, tendo em vista as peculiaridades fáticas sublinhadas nesta reclamação.



    Pois bem. 



    O tema da segurança jurídica é pedra angular do Estado de Direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz: 



    “O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).



    O autor tedesco prossegue afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé:



    “Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fe] se aplica nas relações jurídicas de direito público”(Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 95-96).



    Na Alemanha, o princípio em questão contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos uma decisão do Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal. 



    Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que tivesse o seu domicílio fixado em Berlim ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida. Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a Administração determinado a suspensão de seu pagamento e solicitada a devolução do que teria sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no § 48 da Lei sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977. (Cf. Erichsen, Hans-Uwe, in: Erichsen, Hans-Uwe/Martens, Wolfgang, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9a edição, Berlim/Nova York, 1992, p. 289) 



    Nessa linha, penso que o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do precedente ao caso concreto, balizando o exame da validade de atos singulares que, malgrado fundados em norma posteriormente declarada inconstitucional, merecem proteção especial à luz da confiança legítima dos cidadãos em atos estatais presumivelmente legítimos.



    Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. O acórdão foi assim ementado:



    EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Prestação de Contas da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Emprego Público. Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas em conformidade com a legislação vigente à época. Admissões realizadas por processo seletivo sem concurso público, validadas por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 6. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de circunstâncias específicas e excepcionais que revelam: a boa fé dos impetrantes; a realização de processo seletivo rigoroso; a observância do regulamento da Infraero, vigente à época da realização do processo seletivo; a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência, nos termos do art. 37 da Constituição, de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 8. Circunstâncias que, aliadas ao longo período de tempo transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações dos impetrantes. 9. Mandado de Segurança deferido



    (MS 22357, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2004, DJ 05-11-2004 PP-00019 EMENT VOL-02171-01 PP-00043 LEXSTF v. 26, n. 312, 2005, p. 135-148 RTJ VOL 00192-02 PP-00620)



    Vislumbro a presença, no caso dos autos, de situação análoga, apta a legitimar constitucionalmente a manutenção do ato singular que resultou na concessão da pensão à reclamante por longo período.



    Com efeito, a ora reclamante conta com mais de 80 anos de idade e recebia a pensão há mais de 15 anos.



    Não há cruzada moral que justifique, à luz das garantias constitucionais, a abrupta supressão do benefício recebido de boa-fé durante décadas por pessoa idosa, sem condições de reinserção no mercado de trabalho.



    Diante dessas circunstâncias específicas a pensão em tela, longe de constituir privilégio odioso, representa benefício de caráter alimentar recebido por anos por viúva que, tendo confiado na legislação e na administração, já não mais têm condições de suprir, em razão da avançada idade, suas necessidades no mercado de trabalho. Assim, mostra-se necessária a incidência à espécie o princípio da confiança legítima.



    Atenta a circunstâncias dessa natureza, a Segunda Turma, recentemente, finalizou o julgamento do agravo regimental na Rcl 44.776, ajuizada por ex-governadores do Estado do Paraná contra ato do então Governador, que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões, com fundamento na ADI nº 4.545, entre as quais se inclui a pensão da ora reclamante (viúva de ex-governador), conforme extrai-se do eDOC 16, p. 13-14. 



    Na ocasião, prevaleceu o voto por mim proferido que, prestigiando os atos singulares formalizados com fundamento em norma posteriormente declarada inconstitucional, cassou o ato reclamado proferido nos autos do Protocolo 16.401.602-1 e determinou o imediato reestabelecimento do pagamento dos benefícios dos reclamantes. Confira-se a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. 2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes”. (Rcl 44776 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma DJe 14.4.2023)



    Corroborando esse entendimento, o Plenário desta Corte, em 21.11.2023, julgou improcedentes os pedidos formulados na ADPF 745, que visavam “o reconhecimento de prática inconstitucional consubstanciada na edição de atos comissivos e omissivos dos poderes públicos estaduais que concedem ou se abstêm de sustar pensões, aposentadorias especiais e benefícios similares concedidos e pagos pelos cofres públicos a ex-governadores e a seus dependentes, tão somente em decorrência do mero exercício de mandato eletivo e/ou à margem do regime geral de previdência social”. (acórdão pendente de publicação)



    Nesse julgamento, também prevaleceu o voto por mim proferido, que fez expressa remissão ao julgamento da Rcl 44.776, tendo em vista que, nas situações descritas na ADPF 745 (similares à hipótese dos autos), também se legitimou a manutenção dos atos singulares que resultaram na concessão das aposentadorias e pensões a ex-governadores ou seus pensionistas.



    Feitas essas considerações, verifica-se que a autoridade reclamada, ao não reestabelecer a pensão da reclamante, viola o entendimento do STF sobre a matéria. 



    Por fim, apesar de a ora reclamante (Arlete Richa) não ter figurado como parte na Rcl 44.776, é inconteste que o ato que determinou a suspensão do pagamento de sua pensão foi cassado por ocasião daquele julgamento. Desse modo, entendo que os efeitos financeiros da presente decisão devem retroagir à data da publicação do acórdão na referida reclamação (14.4.2023).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para determinar o imediato restabelecimento do pagamento do benefício à reclamante, com efeitos retroativos a 14.4.2023.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente